Tribunal: TJES
Processo: 0003196-59.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003196-59.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESENÇA DE DESCENDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que, com base em decisão do Conselho de Sentença, reconheceu responsabilidade pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c §2°-A, inc. I, e §7º, III, do Código Penal), com incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) e da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), fixando a pena em 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O crime, cometido com faca contra sua companheira, foi praticado por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, e na presença das filhas menores do casal. O recurso busca a revisão da dosimetria da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da causa de aumento referente à presença de descendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com agravante; (iii) determinar se a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal pode ser aplicada, embora ausente na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime possui respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, como a premeditação, a brutalidade do ato, o histórico de agressividade no ambiente familiar, a frieza e a ausência de arrependimento do réu, além da morte ter causado forte impacto emocional em suas filhas menores, o que autoriza a exasperação da pena-base.

4. Ainda que seja admitida a discricionariedade do julgador na definição do quantum de aumento da pena-base, a ausência de fundamentação para o acréscimo superior às frações usualmente adotadas impõe o redimensionamento da pena com base no critério de 1/8 por cada circunstância judicial negativa.

5. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, parcial ou retratada, deve ser reconhecida como atenuante, conforme jurisprudência do STJ, devendo ser compensada com uma das agravantes de igual peso.

6. A aplicação da causa de aumento do art. 121, §7º, III, do Código Penal, é legítima, pois foi submetida ao contraditório durante os debates em plenário do júri, sendo devidamente quesitada e acolhida pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 482, parágrafo único, e art. 492, I, “c”, do CPP, inexistindo nulidade ou violação ao princípio da adstrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e permite o redimensionamento da pena-base com base em critérios de proporcionalidade.

2. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial ou parcial, deve ser reconhecida como atenuante e pode ser compensada com agravantes de igual natureza.

3. A causa de aumento do art. 121, §7º, III, do CP, pode ser aplicada, desde que debatida em plenário e acolhida pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”; 67; 121, §2º, II, IV e VI; §2º-A, I; §7º, III; CPP, arts. 482, parágrafo único, e 492, I, “c”; Lei nº 11.340/06, art. 5º; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021, DJe 19.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.059.104/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.346.627/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 04.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003196-59.2018.8.08.0030

APELANTE: MARCOS BATISTA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCOS BATISTA DOS SANTOS
contra r. sentença de fls. 195/200 (ID 13272738) que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c §2°-A, inc. I, c/c §7º, inc. III, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90, fixando a pena definitiva em 40 (quarenta) anos de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 13432266, pugna o apelante, em síntese,
(i)
na primeira fase, a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, por entender que a fundamentação utilizada é inerente ao tipo penal ou desprovida de elementos concretos;
(ii)
caso mantidas as valorações negativas, requer a redução do
quantum
de exasperação, para que se adote a fração de 1/6 ou 1/8 para cada moduladora negativada.;
(iii)
na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), ainda que tenha sido realizada em sede extrajudicial, com a consequente compensação com uma das agravantes reconhecidas; e
(iv)
na terceira fase, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, III, do CP (crime cometido na presença de descendente), visto que tal majorante não constou da denúncia e da decisão de pronúncia.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 13739231, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14428960, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/04, ID 13272738), em síntese, que no dia 02 de abril de 2018, no distrito de Humaitá, em Linhares/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, utilizando-se de uma faca, ceifou a vida de sua companheira, Neide Laura Sant'Anna.

Conforme a exordial acusatória, o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de suspeitas infundadas de traição, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelas costas enquanto realizava afazeres domésticos.

Por fim, restou demonstrado que o homicídio foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a sua readequação a um patamar mais proporcional. Requer, ademais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, do CP.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
d
a conduta social,
d
a personalidade,
d
as circunstâncias e
d
as consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Culpabilidade
:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, o que pode ser aferido, com segurança, pela análise do Laudo de Exame de Local de fls. 64/65 e dos depoimentos testemunhais, os quais evidenciaram que o réu proferiu um golpe de faca “certeiro” na região do peito da vítima, nas proximidades do coração, ou seja, instrumento e região do corpo de altíssima letalidade. Aliás, a intensidade do dolo foi tão elevada que, no mesmo dia do crime, pela manhã, o réu já havia agredido a vítima exatamente com um golpe de faca
(vide: I – oitiva da mãe da vítima, na mídia de fl. 98, na qual afirmou que “a vítima ligou dizendo que o acusado tinha tentado furar ela de faca”, e que “a vítima estava chorando e não queria ligar para a polícia para as crianças não verem o pai sendo preso”; II – oitiva da mãe da vítima, nesta data, em Plenário), tendo os Militares, inclusive, consignado no Boletim Unificado de fl. 16 que as informações foram de que, “pela manhã, o acusado Marcos após discutir com sua companheira (vítima) Neide Laura Sant’anna, a feriu na altura dos seios com um golpe de faca, porém segundo as testemunhas a vítima se recusou a chamar a polícia”. (...) Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados.
A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente familiar e social, trata-se de indivíduo de comportamento extremamente agressivo no seio familiar, tendo a testemunha E.S.R.V., arrolada pela própria defesa, informado, nesta data, em Plenário, que “a comunidade toda dizia” que, quando o acusado ingeria bebida alcoólica, discutia e “batia boca” com a companheira, ao passo que a testemunha ouvida à fl. 20 informou que o acusado e a vítima brigavam “quando Marcos fazia uso de bebida alcoólica”, enquanto a testemunha ouvida à fl. 36 noticiou que “MARCOS tinha o costume de beber muito e discutia muito com NEIDE”.
(...)
Quanto à
personalidade
, este Magistrado, após realizar o cotejo aprofundado das provas amealhadas, pode assegurar, sem sombra de dúvidas, pela necessidade de valoração negativa de tal circunstância judicial. Isso porque o réu revelou uma faceta da personalidade imensuravelmente promíscua e de perverso, covarde, cruel, frio comportamento extremamente e opressor, chegando ao ponto de praticar ato de tamanha barbárie contra pessoa com quem conviveu por aproximadamente longos 10 (dez) anos e com quem possui 02 (dois) filhos em comum, chegando a mãe da vítima, nesta data, em Plenário, a afirmar que o réu era tratado como se fosse um filho, devendo ser ressaltado, ainda, que o Policial Militar, inquirido na data de hoje, em Plenário, informou que não viu nenhum arrependimento por parte do réu (cerca de 12min30seg do depoimento audiovisual), ao passo que, quando interrogado à fl. 09, o réu também não demonstrou qualquer arrependimento, afirmando apenas “arrepender a gente até se arrependeu, o meu problema é a traição”, mostrando-se relevante consignar, de igual modo, que o acusado matou a vítima com uma faca que havia amolado para matar um porco (conforme oitiva da mãe da vítima, na mídia de fl. 98, por volta de 04min29seg do depoimento), em verdadeiro ato de desprezo, como se a vítima fosse um “mero objeto” de sua propriedade, demonstrando, tudo isso, personalidade altamente voltada à prática, com alto nível de frieza e indiferença, de ato com elevado grau de hediondez e crueldade, sendo despiciendo formação pericial na área comportamental humana para se chegar a tais conclusões, não podendo o Poder Judiciário passar de largo frente a tamanha, flagrante e visível personalidade negativa do denunciado, motivo pelo qual, de maneira excepcional e diante das peculiaridades do caso concreto, valoro-a negativamente.
(...) O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil.
As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que o bárbaro crime foi cometido em plena luz do dia – conforme depoimentos de fl. 20 e da testemunha G.V.S., colhido nesta data, em Plenário, corroborado pelo horário do registro da ocorrência, consignado à fl. 16, ou seja, 16h51min –, isto é, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Ademais, extrai-se que a vítima caiu e faleceu aos pés da própria mãe, conforme depoimento da genitora, constante na mídia de fl. 98, por volta de 05min27seg do depoimento audiovisual.
(...)
As
consequências
do crime são reprováveis, pois a vítima deixou 02 (duas) filhas, sendo uma criança de aproximadamente 05 (cinco) anos e outra de aproximadamente 07 (sete) anos (conforme oitivas de fls. 09/09 verso e dos familiares da vítima, nesta data, em Plenário), as quais foram privadas de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação materno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão da tenra idade, as crianças sequer terão recordações acerca do mãe.
(...) O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 27 (vinte e sete ) anos e 09 ( nove ) meses de reclusão.”

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)

(Grifei)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, destacou-se não apenas a “
altíssima intensidade do dolo
”, mas também fatos concretos que a evidenciam, como a premeditação do ato, demonstrada pela agressão prévia à vítima com a mesma faca na manhã do crime, e a precisão do golpe, desferido em região de altíssima letalidade, o que denota um grau de censurabilidade que transcende o dolo comum do delito.

Assim, a negativação deste vetor deve ser mantida.

No tocante à vetorial da
conduta social
, esta “
refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social
”. (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019.)

No caso, a vetorial foi desvalorada com base em prova testemunhal que indicou um “
comportamento extremamente agressivo no seio familiar
”, especialmente associado ao consumo de álcool, com relatos de discussões constantes com a companheira.

Desta forma, constata-se que os elementos citados na sentença, extraídos dos autos, demonstram concretamente um histórico de agressividade e comportamento destemperado, não se tratando de ilações ou de fatos genéricos, sendo aptos a demonstrar um desajuste social que autoriza a valoração negativa da referida circunstância.

Em relação à
personalidade
, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sua

valoração negativa
“pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade"
(HC 180.941/RJ, Rel. Ministro Nome, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

De fato, a personalidade do acusado foi descrita como “
perverso, covarde, cruel, frio e opressor
”, fundamentada na brutalidade do ato praticado contra a companheira de uma década, na presença dos filhos, e na sua aparente ausência de arrependimento, conforme relato de policial militar e sua própria declaração em interrogatório policial, onde condicionou o arrependimento à “
traição
”.

Ainda, a frieza é reforçada pela informação de que a faca utilizada fora amolada para matar um porco, tratando a vítima como um “
mero objeto
”. Isto é, tais elementos, em conjunto, permitem, excepcionalmente, a valoração negativa desta circunstância mesmo sem laudo técnico, conforme jurisprudência pacífica.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Na hipótese, observou-se que o delito foi cometido em plena luz do dia, revelando ousadia, além de a vítima ter sucumbido aos pés de sua própria mãe, o que confere ao cenário delitivo um contorno de crueldade e sofrimento familiar exacerbado, que justifica a majoração da pena-base.

Por fim, em relação às
consequências do crime
, o fato da vítima ter deixado duas filhas, com 05 e 07 anos à época, que, além do trauma indelével, foram privadas do direito fundamental ao convívio e ao cuidado materno, de fato, agrava o resultado do delito para além da mera morte. Deste mesmo juízo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE DO AGENTE.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. FILHOS ÓRFÃOS, DEPENDENTES E DESGUARNECIDOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DESAMPARO MATERIAL.
MALDADE E FRIEZA JUSTIFICADAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O fato de a vítima ter deixado filhos órfãos, dependentes e desguarnecidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito, não sendo necessário provar o desamparo material.
2. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021). 2.1. No caso dos autos, a maldade e a frieza que justificaram a negativação do vetor estão pautadas no fato de que o recorrente, no intervalo da execução entre as vítimas, ocultou seus cadáveres e seus pertences pessoais, a fim de continuar com as execuções. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.549.278/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)
(Grifei)

___________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍTIMA QUE DEIXOU CINCO FILHOS MENORES ÓRFÃOS E DESAMPARADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o agravante foi condenado pelo crime tipificado no art. 302, § 3°, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor). Em sede de apelação, o Tribunal de origem reduziu a reprimenda imposta ao acusado, por entender que "as consequências do crime, consistentes no desamparo e nos traumas sofridos pelos filhos da vítima falecida, a despeito de lamentáveis, são inerentes à própria figura delituosa, não podendo ser consideradas como desfavoráveis".
2. Contudo, diversamente do entendimento esposado pelo acórdão de origem, a jurisprudência desta Corte entende que "[o] fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023). 3. Assim, o fato de a vítima ter deixado cinco filhos menores não pode ser considerado elemento intrínseco ao tipo penal, porquanto revela circunstância fática que extrapola os limites das consequências normais da conduta, tornando-a mais gravosa.
Com efeito, nos termos consignados pela sentença condenatória, "a vítima deixou cinco filhos menores de idade, que se viram desamparados com a morte da mãe, e além disso passaram morar separados, experimentando trauma imensurável diante do acontecimentos decorrentes do crime". 4 Dessa feita, mostra-se correto o restabelecimento da negativação da circunstância judicial das consequências do delito com o correspondente redimensionamento da reprimenda do agravante, nos termos da dosimetria operada na sentença. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.059.104/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (Grifei)

Portanto, mantenho a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais questionadas pela defesa.

Ademais, na primeira etapa dosimétrica, a defesa pleiteia a aplicação de um critério proporcional para o aumento da pena-base.

Sabe-se que a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

No caso em apreço, como dito, a r. sentença elevou a pena mínima em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses – 3 anos, 1 mês e 24 dias por circunstância –, o que representa um incremento elevado se considerado o aumento de 2 anos e 3 meses (utilizando o parâmetro de 1/8) ou de 2 anos (caso utilizado o parâmetro de 1/6).

Isto é, tal aumento afigura-se desproporcional, mormente quando confrontado com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência majoritária.

Com efeito, sequer é possível verificar a fundamentação empregada para que fossem utilizados parâmetros diversos para a exasperação, visto que a argumentação externada apenas aponta que foi “
necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
”.

Feitas tais considerações, entendo que o patamar aplicado deve ser redimensionado para o critério de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Assim,
na primeira fase
, considerando a existência de 5 (cinco) vetores desfavoráveis e o critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em
23
(
vinte e três
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, acerca da aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), entendo que razão assiste o recorrente.

Isso porque, o C. Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, firmou o entendimento de que o réu fará
jus
à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade,
ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. Neste mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes. (HC n. 350.956/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).
2. A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 12/3/2024, DJe 18/3/2024) (Grifei)

____________________________________

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DA LEI N. 9.503/97). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. (...)
3. No caso, há flagrante ilegalidade na dosimetria, uma vez que o entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, assim, redimensionar as reprimendas para 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 7 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/11/2023, DJe 5/12/2023). (Grifei)

No caso dos autos, é incontroverso que o apelante, ao ser interrogado na fase policial, admitiu a autoria do crime, conforme se extrai de seu depoimento à fl. 5 dos autos (ID 13272738), sendo certo que, embora tenha permanecido em silêncio perante o Conselho de Sentença, a confissão inicial, ainda que extrajudicial, deve ser considerada para fins de atenuação da pena.

Assim,
reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Presentes, por outro lado, as agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, e agora reconhecida a atenuante da confissão, passo à devida compensação.

Conforme entendimento pacífico, admite-se a compensação integral entre a atenuante da confissão, mesmo qualificada, e a agravante que dificulta a defesa da vítima, considerando-as circunstâncias igualmente preponderantes, conforme o art. 67 do Código Penal. Assim, resta apenas a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “c”, do Código Penal (meio que dificultou a defesa da vítima).

Desta forma, utilizando-me do parâmetro de 1/6 (um sexto),
estabeleço a pena intermediária em
27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na
terceira etapa dosimétrica
, o édito condenatório reconheceu a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, § 7º, inciso III, do Código Penal (crime cometido na presença de descendente da vítima), majorando a pena em 1/3 (um terço).

Neste ponto, a defesa se insurge, alegando violação ao princípio da adstrição, uma vez que a referida majorante não foi descrita na denúncia nem na pronúncia.

Todavia, conforme dispõe o art. 482, parágrafo único, do CPP, para a elaboração dos quesitos a serem submetidos aos jurados, o juiz presidente levará em conta “
os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes
”. Aliás, é o art. 492, I, alínea “c”, do mesmo diploma legal:

Art. 492.
Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

(...)

I – no caso de condenação:

(...)

c) imporá os aumentos ou diminuições da pena,
em atenção às causas admitidas pelo júri
;

A propósito, conforme leciona o abalizado doutrinador Guilherme de Souza Nucci, a pronúncia é a fonte básica, mas não a única, para a quesitação, podendo ser utilizadas as alegações das partes feitas em Plenário:

“(...)
Elementos para a elaboração dos quesitos:
deve o juiz presidente levar em consideração os termos da pronúncia (note-se a necessidade de ser ela bem fundamentada), eventualmente das decisões posteriores à pronúncia (ex.: o acórdão do tribunal pode ter dado provimento a recurso da acusação para incluir uma qualificadora),
o conteúdo do interrogatório do acusado (autodefesa) e as alegações das partes feitas em plenário
. (...).”
2

No caso em apreço, consta da ata de julgamento, e é admitido pela própria defesa, que o representante do Ministério Público, durante os debates orais, requereu expressamente a condenação do réu com a incidência da “
causa de aumento do crime cometido contra descendente
” (tratando-se, aqui, de evidente erro material, cuja redação correta é “
na presença de descendente
”, causa de aumento efetivamente prevista no tipo penal).

Ora, ao fazê-lo, a acusação submeteu a tese ao contraditório em Plenário, permitindo que a defesa a rebatesse quando dada a palavra, o que efetivamente ocorreu.

Desta forma, a matéria, portanto, foi devidamente debatida. Não houve surpresa ou prejuízo à ampla defesa, sendo certo que o fato de o crime ter ocorrido na presença das filhas foi ventilado durante a instrução, notadamente pelo depoimento da mãe da vítima.

Assim, o juiz presidente, ao acolher a alegação ministerial e formular o quesito correspondente, agiu em estrita conformidade com o permissivo do art. 482, parágrafo único, e art. 492, I, alínea “c”, ambos do CPP.

E ainda, submetida ao Conselho de Sentença, este definitivamente o acolheu, decisão esta soberana e que encontra respaldo nas provas dos autos.

Desta forma, mantida a causa de aumento, aplico a fração de 1/3 (um terço),
perfazendo a pena definitiva de 36 (trinta e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, considerando o
quantum
de pena aplicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena definitiva do réu para 36 (trinta e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

2
NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado – 24ª Edição 2025. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.919. ISBN 9788530996444.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.